Tribunal: TJDFT
Processo: 0725354-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725354-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento interposto por Everson Ricardo Arraes Ramos. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator